Tribunal: TJMT
Processo: 1012634-22.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012634-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOZIAS SOARES MOREIRA - CPF: 017.012.701-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO ANTONIO DO PRADO - CPF: 025.028.301-84 (TERCEIRO INTERESSADO), AURELINO DE ALMEIDA LIMA - CPF: 109.147.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MARIA ESTRELA DOS SANTOS - CPF: 042.448.371-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 036.323.532-98 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), AURELINO DE ALMEIDA LIMA - CPF: 109.147.061-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
ARTIGO 121,§2º, INCISOS III E IV, DO CP
– INSURGIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414, DO CP – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – REALIDADE DELITIVA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO
– SURPRESA - INDÍCIOS FUNDADOS NA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – REITERAÇÃO DELITUOSA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSIAS SOARES MOREIRA nos autos da ação penal N. 1012634-22.2023.8.11.0002, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual, o réu foi pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 188665260).

Nas razões recursais, busca-se liminarmente a concessão de liminar para
revogar a prisão do Recorrente, expedindo-se o competente alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer
a despronúncia do recorrente, alegando ausência de indícios de autoria delitiva.
Sendo o entendimento contrário, requer sejam excluídas
as qualificadoras
previstas nos artigos art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, vez que se mostra manifestamente improcedente. (Id. 188665269).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão de pronúncia, para

que o recorrente seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal de Júri (Id. 188665272).

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 188665273).

O ilustre Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – 2. PUGNADO O AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – DESCABIMENTO – SOMENTE SE ADMITE A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NESSA FASE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SOB PENA DE SE SUPRIMIR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – 3. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – DECISÃO A SER MANTIDA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por
JOSIAS SOARES MOREIRA
nos autos da ação penal N. 1012634-22.2023.8.11.0002, em trâmite no Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual, o réu foi pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recorrente pleiteia a impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria o crime.

Narra a denúncia os seguintes fatos:

“(...)

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 28 de março de 2023, por volta das 22h20min, na via pública denominada Avenida Couto Magalhães, bairro Centro, nesta Comarca de Várzea Grande, nas proximidades da Loja Via Básica, o denunciado JOSIAS SOARES MOREIRA, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação fútil, com emprego de meio cruel e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Sebastião Luiz do Nascimento Júnior. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado JOSIAS SOARES MOREIRA, por razões de somenos importância relacionada à discussão mantida por motivação banal3 , agindo com brutalidade fora do comum4 , infligindo de maneira impiedosa sofrimento desnecessário à vítima Sebastião Luiz do Nascimento Júnior, desferiu-lhe golpes com instrumento contundente contra sua cabeça, atingindo-a de surpresa5 , isto é, sem dar a ela chance de esboçar reação, deixando-a em estado grave, conforme Prontuário Médico de id. 117936579, e, ato contínuo, levando-a a óbito, conforme Laudo Pericial de Necropsia de id. 117936588. Ato contínuo, o denunciado foi preso em flagrante por policiais militares.

. 2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (QUAESTIO JURIS):

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado JOSIAS SOARES MOREIRA infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (norma de conduta), estando ele, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu respectivo preceito secundário (norma de sanção). (...)”
(Id. 188665195).

Transcrevo a sentença de pronúncia,
ipsis litteris
:

“(...)

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
JOSIAS SOARES MOREIRA
, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c §2º-A, inciso II, Código Penal.

Consta da denúncia de id. 115755663 que, no dia 29 de março de 2023, por volta das 22h20, na via pública Avenida Couto Magalhães, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, nas proximidades da Loja Via Básica, o acusado JOSIAS SOARES MOREIRA, agindo com agindo com animus necandi, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante emprego que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima Sebastião Luiz do Nascimento Junior.

Enfatizou o Parquet estadual que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o acusado, por motivação banal, discutiu com a vítima, desferiu-lhe golpes contra a cabeça da vítima, deixando-o em estado grave, conforme prontuário médico, não lhe causando morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

O acusado foi preso em flagrante delito em 29.03.2023. Submetido à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id. 115773286).

A denúncia foi recebida em 24.04.2023 (id. 115781500).

O réu foi citado pessoalmente (id. 117823760) e apresentou resposta à acusação, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor (id. 118644928), o que foi indeferido por este juízo.

Com vista dos autos para apresentação de manifestação quanto ao pedido de revogação de prisão do acusado, o Parquet ofereceu aditamento à denúncia, tendo em vista o falecimento superveniente da vítima, passando a atribuir ao réu a prática do delito de homicídio consumado, bem como opinou pelo indeferimento do pedido de revogação (ids. 119654503, 19654504 e 119654505).

Com o recebimento do aditamento (id. 121182234), realizou-se nova citação do réu, tendo o acusado apresentado resposta ao aditamento à denúncia.

Durante a instrução processual, foram colhidas as declarações das testemunhas Aureliano de Almeida Lima e Fábio Gomes de Oliveira, assim como realizado o interrogatório do acusado Josias Soares Moreira (id. 124899164).

Os depoimentos foram tomados por meio de gravação audiovisual, cujas mídias digitais foram anexadas aos autos eletrônicos.

Em memoriais, o Ministério Público postulou pela pronúncia do acusado (id. 126517557).

Instada a se manifestar, a defesa requereu a impronúncia do acusado. Subsidiariamente, postulou pela revogação da prisão preventiva (id. 127984222).

É o relatório.

DECIDO.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses:
a)
pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP;
b)
impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP;
c)
desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então,
d)
absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente do boletim de ocorrência (id. 114595308), ficha do paciente Sebastião Luiz do Nascimento Junior (id. 114595314), prontuário médico (id. 117936579), laudo de necrópsia (id. 117936588) e exame necroscópico odontológico (id. 117936589), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, cujos principais trechos serão abaixo pontuados, conclui-se que o réu deve ser pronunciado e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo prontuário médico, pelo laudo pericial de necropsia.

Com relação à autoria delitiva, averiguando os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes de que o acusado seja o autor dos golpes narrados na denúncia.

Em juízo, a testemunha Aureliano de Almeida Lima asseverou que é guarda noturno e que trabalhava naquele local no dia dos fatos.
Declarou que presenciou o réu e a vítima discutindo por bebida alcoólica (pinga), porém não viu o momento em que Josias desferiu a tijolada na cabeça da vítima Sebastião. Disse que visualizou a vítima ensanguentada nos chão; e que foi ele que acionou a Polícia Militar e o Samu; que o acusado não estava mais no local dos fatos, mas que este voltou e sentou-se em uma cadeira. Afirmou que Josias tinha lhe dito que foi outra pessoa quem havia golpeado a vítima, mas que ele havia corrido. Declarou que a mulher de Sebastião, Vera, lhe disse que fora Josias quem praticou o crime; disse que viu o tijolo no meio fio; acrescentou que Josias aparentava estar sob efeito de álcool e que o réu estava com a mão suja de sangue.

Na mesma toada, a testemunha policial, Fábio Gomes de Oliveira, contou que a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de um cidadão que foi golpeado com pedra e foi atingido na cabeça.
Disse que chegaram no local antes do SAMU; que a moradora de rua, chamada Vera, informou que o acusado Josias foi quem pegou um tijolo e arremessou na cabeça da vítima; que no local dos fatos também se encontrava um guarda noturno, que confirmou os fatos; que o acusado Josias teria entrado em vias de fato com a vítima; que havia câmeras de segurança no local; que o acusado não falava coisa com coisa, e que ele teria ficado nervoso quando fizeram a apreensão do celular dele. Acrescentou que o tenente viu acusado sujo de sangue no braço, mas que o réu teria feito movimento de limpeza; que havia outro cidadão no local dos fatos, contudo, este não foi localizado
; que não visualizou o acusado encostar na vítima; e que soube da morte dela dias depois dos fatos.

Em que pese não tenha sido ouvida em juízo, a testemunha Vera, na fase investigativa, relatou que “na noite do dia 28/03/2023 no período da noite por volta das 21:00 horas presenciou uma discussão de Sebastião com outro morado de rua de nome Josias; que eles estavam discutindo porque Sebastião estava em posse de uma garote de pinga o qual ele havia comprado e Josias queria beber a pinga dele, mas Sebastião não queria dar a pinga para Josias; (...) que a declarante não viu Josias agredindo Sebastião, porém acredita que foi ele quem o agrediu visto que ele queria tomar a pinga de Sebastião;
(...) que no outro dia a declarante ouviu de outro morador de rua conhecida pela alcunha de “CAPOEIRISTA” de que foi JOSIAS quem agrediu Sebastião com tijoladas na cabeça da vítima
” (sic).

Na ocasião de seu interrogatório extrajudicial, o acusado negou a prática delitiva.
Em juízo, disse o réu que sabia da acusação imputada a ele, mas que não era verdadeira; que não se recordava dos fatos, aduzindo, ainda, que, no dia dos fatos, “tava doido” (
sic).

Portanto, os elementos probatórios acima apontados apresentam indícios suficientes quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não obstante a versão apresentada pelo acusado e sustentada pela defesa técnica em sede de memoriais, verifica-se que, ao menos nesta fase processual, não restou demonstrada, de modo a não pairar dúvidas, a ausência de animus necandi na conduta do acusado.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste quanto a não incidência.

Com efeito, compulsando os elementos probatórios coligidos nos autos, a princípio, não se mostra descabida a alegação de que o réu tenha agido por motivo fútil, consistente no fato de o acusado ter discutido com a vítima por conta de “pinga”.

Outrossim, não se pode afastar de plano a hipótese de que o réu tenha empregado meio cruel na execução do delito, já que, em tese, teria agido com brutalidade fora do comum, ao golpear a vítima, utilizando-se de tijolo, em face da cabeça dela, causando-lhe de maneira impiedosa sofrimento físico e psicológico.

Além disso, não se mostra desarrazoada a hipótese de que, da forma como agiu, o réu tenha utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, por tê-la atacado subitamente.

Da prisão

Examinando os autos, não se vislumbra ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do acusado ou que indiquem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste contexto, ainda estão presentes os mesmos fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva,
mais especificamente a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados na inicial, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado para a prática do delito e da renitência delitiva do acusado.

Por consequência lógica, a gravidade concreta, além de evidenciar o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Deste modo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a sua revogação, a prisão preventiva, anteriormente decretada, deve ser mantida.

Diante do exposto:

I – PRONUNCIO
o réu
JOSIAS SOARES MOREIRA
, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

II – INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão formulado nos memoriais defensivos e
MANTENHO
a custódia cautelar do réu
JOSIAS SOARES MOREIRA
, nos moldes já fixados.

Transitada em julgado, intimem-se o Ministério Público e a defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol das testemunhas que irão depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.
(Id.
188665260)

Inicialmente cabe ressaltar que, nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Sendo a pronuncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse sentido, é o ensinamento dos doutrinadores Júlio Fabbrini Mirabete e Fernando Capez:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL PARA REFUTAR DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 5.
Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrad
a. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal. 6. Para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo Interno a que se nega provimento.

(ARE 1426879 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-05-2023 PUBLIC 12-05-2023)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

In casu
, embora o recorrente alegue que não praticou o crime, que não se recorda do fato, resta comprovada a existência de crime e demonstrados os indícios suficientes de autoria, sendo a pronúncia do acusado medida que se impõe.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5º, XXXIII,
d
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pedido da defesa da Defensoria Pública que aqui representa Josias Soares Pereira, uma vez que ambos estão fundados na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, e, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto as qualificadoras, encontra-se devidamente fundamentada, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstancias que levaram à qualificação do delito.

Presentes a incidência das qualificadoras, bem como fundamentação, encontra-se superada a tese da defesa.

Ademais, o juízo de pronuncia configura-se como uma simples análise da admissibilidade da acusação, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria, ou seja, Tribunal do Júri.

Desse modo, as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o
artigo 413 do Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença 5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri. 6. Recurso desprovido. (TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019)

Por fim, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Transcrevo a parte pertinente da sentença de pronúncia:

“(...)
Examinando os autos, não se vislumbra ocorrência de fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do acusado ou que indiquem a suficiência e adequação da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Neste contexto, ainda estão presentes os mesmos fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva,
mais especificamente a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados na inicial, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado para a prática do delito e da renitência delitiva do acusado.

Por consequência lógica, a gravidade concreta, além de evidenciar o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Deste modo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a sua revogação, a prisão preventiva, anteriormente decretada, deve ser mantida.
”

É cediço que a manutenção da segregação cautelar, ainda que em razão de sentença de pronúncia recorrível, deve apoiar-se em elementos concretos que demonstrem a sua efetiva necessidade.

Nota-se que a segregação cautelar do réu foi mantida, para garantia da ordem pública, não só em razão da gravidade do crime, em tese, praticado, mas também para evitar reiteração delituosa, até considerando os antecedentes criminais indicados no Id. 188665253. Cabendo ressaltar que no caso vertente o recorrente esteve segregado durante a instrução criminal, revelando-se intangível a realidade indiciária cognitiva decorrente da prisão cautelar e preservada pela sentença de pronúncia, tratando-se de réu que ostenta condenação com transito em julgado e em andamento.

Igualmente, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Nestes termos, não há como conceder ao acusado o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade, neste momento. .

Por todo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento aos recursos interpostos por
Josias Soares Moreira
, mantendo incólume o
“decisum”
vergastado, a fim de que ele seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024